Tribunal: TJMT
Processo: 1036350-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036350-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ DA SILVA - CPF: 692.157.581-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036350-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roberto Luiz da Silva

Recorrido(s):

Banco Cooperativo Sicredi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

V
OTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu cartão de crédito furtado, de dentro e sua mochila e no seu local de trabalho, não informa a data e que procedeu com a realização de boletim de ocorrência em 28/08/2021, conforme a juntada na exordial.

Afirma que verificou em seu extrato de cartão de crédito diversas compras realizadas entre o dia 27/08/2021 a 28/08/2021 as quais desconhece a origem, e que procedeu com a solicitação do bloqueio do referido cartão através da central de atendimento da Reclamada. Após se dirigiu até a agência bancária e realizou presencialmente a contestação das compras junto à sua gerente, conforme consta no formulário de contestação, sendo-lhe informado que seria realizado o cancelamento de tais compras e ainda, que deveria desconsiderar os valores das compras as quais não realizou, ou seja, as compras oriundas do furto sofrido, devendo pagar apenas as compras que havia realizado.

Posteriormente, no mês de outubro/2021, diz que foi surpreendido com a cobrança da fatura contestada, sendo gerado um parcelamento do qual não anuiu e que vem pagamento indevidamente, por dívida já contestada. Em sede recursal, pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que não há solicitação em seu sistema interno de bloqueio do cartão de crédito, bem como que a comunicação do furto só foi realizada, após a realização das compras contestadas e que, sequer foi informado a data do suposto furto e, tampouco, consta tal informação no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos.

Assevera, ainda, que as transações só foram efetuadas mediante o cartão magnético e senha pessoal, ou seja, as operações contestadas somente ocorreram por culpa exclusiva do Consumidor que, de forma negligente e imprudente, guardava a senha do cartão junto a ele ou a senha estava gravada no próprio plástico.

E, ainda, ressalta que o suposto furto não ocorreu nas dependências de uma de suas agências, logo, não há como responsabilizar a instituição financeira acerca dos fatos narrados, pois é de responsabilidade do Autor a proteção dos dados pessoais, tais como a senha intransferível e pessoal do cartão de crédito.

Aduz que mesmo não possuindo responsabilidade pelo ocorrido, procedeu com o estorno parcial das compras contestadas, num total de R$ 454,00, realizado na fatura com vencimento em 10/12/2021. Bem como, o parcelamento alegado como indevido pelo Autor ocorreu porque ele não efetuou o pagamento integral devido, situação em que o sistema, automaticamente, faz o parcelamento da diferença que não foi paga, através do crédito rotativo, não havendo ilicitude praticada pelo banco.

Analisando os autos, verifico que, em que pese à alegação Autoral do furto do cartão de crédito este, sequer, informa com precisão a data de sua ocorrência, aliado a isto não informa se procedeu com a comunicação imediata a instituição financeira assim que teve ciência da situação vivenciada, qual seja, o furto de seu bem pessoal.

Averíguo, ainda, que inexiste provas de que solicitou o bloqueio do referido cartão, vez que alegou na exordial que solicitou via central de atendimento, todavia, deixou de colacionar número de protocolo ou outro meio de prova a corroborar com a alegação.

O Recorrente solicitou o bloqueio do seu cartão de crédito, porém somente o fez após ter constatado as compras que nega ter efetuado, e não há nem mesmo alegação que após a solicitação do bloqueio ocorreram novas transações.

O banco Reclamado, apesar de alegar que não é responsável pela situação vivenciada pelo Autor, realizou o estorno parcial das transações contestadas, na quantia de R$ 454,00 realizado na fatura do cartão com vencimento em 10/12/2021, informação esta que foi omitida na exordial. Assim, agiu de forma a minimizar os danos financeiros, pois, procedeu com o estorno parcial das transações contestadas, conforme provas colacionados na contestação.

A instituição bancária afirma que as transações ocorreram mediante cartão magnético e senha intransferível. Como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, qual seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que o consumidor tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso, e, se for extraviado deve comunicar imediatamente a instituição financeira.

Eis o que diz a jurisprudência de nossos Tribunais a respeito do dever de guarda e vigilância do cartão de crédito e das senhas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HABILITADO POR SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXIGÍVEL. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC
- RI: 00070514620168240038 Joinville 0007051-46.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

2- No uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.

(
TJ-MG
- AI: 10000220151864001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Comprovado que a cliente não foi diligente na guarda do cartão do banco, tendo guardado a senha junto com o cartão, que foi furtado, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia.

(
TJ-MS
08388465520148120001 MS 0838846-55.2014.8.12.0001, Relator : Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento : 13/12/2017, 4a Câmara Cível).

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(
TJ-MT
- AC: 00017927320148110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/09/2019)

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.

(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

Assim, no que concerne à pretensão do Recorrente de recebimento de indenização por dano moral, entendo que não merece guarida, pois, no caso em apreço, foi ele que se descuidou de seu cartão, que foi furtado em seu próprio ambiente de trabalho.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023